Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES E SUJEITOS AO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESUMIDA. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.

-O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores. Por essa razão, a sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada material e, mediante prova da alteração de uma das variáveis, seja da necessidade do alimentando, seja das possibilidades do alimentante, é possível sua revisão.

-Para o êxito em minorar sua obrigação alimentar, incumbe ao requerente comprovar a alteração de sua condição pessoal e não daquele que tem as crianças sob sua guarda e companhia.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.